Tribunal: CARF
Processo: 12448.909151/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.909151/2013-88
ACÓRDÃO
1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGURADORA BRASILEIRA DE CREDITO A EXPORTAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACOLHIMENTO,
MAS SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR FORÇA DO ART. 59, § 3o, DO
DECRETO No 70.235/72.
Há nulidade no acórdão recorrido em que se constate patente omissão e
contradição, em função da falta de apreciação de ponto essencial pelo voto
vencedor e do aparente erro na declaração do resultado do julgamento.
Preliminar acolhida, mas sem declaração de nulidade por força do art. 59, §
3o, do Decreto no 70.235/72, tendo em vista a possibilidade patente de
julgamento do mérito de forma favorável ao sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVIMENTO AO RECURSO.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
CTN), deve ser reconhecido o crédito solicitado, com a consequente
homologação da compensação requerida. Demonstração do pagamento,
via DARF, das estimativas mensais, bem como das efetivas retenções de
IRRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909151/2013-88
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 231/248) interposto por COFACE DO BRASIL
SEGUROS E CRÉDITO S/A (sucessora por incorporação de SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO
S/A) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório
proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 166) analisou suposto crédito de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2008, requerido por meio do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito no 12126.16225.150409.1.3.02-8612, com a não homologação das compensações
declaradas. A análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/5),
que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 179/210). O entendimento manifestado pela
DRJ, por maioria, foi no sentido de que não houve a comprovação inequívoca do erro que
justificaria a retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório:
A DCTF é confissão de dívida; portanto, sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito
legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os
valores informados nas DCTFs originais ou retificadoras canceladas e suas
respectivas retificadoras ativas, considerando não haver documentos suficientes
para demonstrar o erro, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido. Mesmo que as DCTFs retificadoras apresentem
números compatíveis com o indébito pleiteado, o fato é que aquelas por si só não
comprovam o crédito alegado.
No caso em análise, verifica-se que a manifestante transmitiu PER/DCOMP sem o
alegado direito creditório e, após o Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu as DCTFs retificadoras para embasar o questionado crédito. No
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909151/2013-88
3
entanto, os documentos acostados não demonstram de forma inequívoca o erro
cometido, de modo a demonstrar ser o direito líquido e certo.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 231/248), sustentando
em síntese que o resultado do julgamento presente no acórdão recorrido estaria equivocado, pois
o voto vencedor não teria divergido sobre a retenção na fonte comprovada; o voto vencedor seria
omisso, razão pela qual o acórdão recorrido seria nulo; no mérito, estariam comprovadas as
retenções na fonte e os pagamentos que compõem o saldo negativo do período; a realização de
diligência para confirmar os valores dos tributos retidos e os valores “legitimados à
compensação”.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/03/2021 (fls. 229), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 228), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008. De acordo com o Despacho Decisório e as
informações complementares que o acompanham, a confirmação parcial do direito creditório
decorre de divergências relativas a (i) imposto de renda retido na fonte, com a não identificação
de R$ 239.616,00 e (ii) IRPJ pago a título de estimativas mensais, sendo que não houve a
confirmação do montante de R$ 257.363,41.
8.
Preliminarmente, a Recorrente levanta dois pontos relacionados, ambos vinculados
a nulidades no acórdão proferido pela DRJ. Primeiro, afirma que o resultado do julgamento estaria
equivocado, pois o voto vencedor apenas teria instaurado divergência acerca dos pagamentos de
IRPJ do período, razão pela qual o IRRF deveria ter sido reconhecido, nos termos do voto
apresentado pelo Relator, com a procedência parcial da defesa. Segundo, defende que o voto
vencedor seria omisso, porque não considerou “[...] todas as provas apresentadas”, limitando-se a
afirmar que os documentos apresentados não comprovariam de forma inequívoca o erro que
levou à retificação das DCTFs.
9.
Analisando o acórdão recorrido (fls. 179/210), verifico que o voto vencido dava
integral provimento à Manifestação de Inconformidade. Inicialmente, reconhecida totalmente a
parcela de R$ 239.616,00 a título de IRRF, destacando a existência de comprovante de retenção e
o oferecimento de receitas correspondentes à tributação:
Em relação à retenção na fonte, a anexação do comprovante de rendimentos
emitido pelo STN comprova a retenção pleiteada em Dcomp (fl. 36).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909151/2013-88
4
Nos termos da legislação acima, o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora e entregue ao contribuinte no prazo legal é o documento que comprova
os valores retidos na fonte passíveis de dedução na apuração do lucro pelo
contribuinte.
Ainda, o valor do IRRF não deve ser tomado em sua íntegra, ou seja, o valor retido
informado pela fonte pagadora nos códigos de receita 6147 (produtos) e 6190
(serviços) não se referem somente a IRRF, mas também a CSLL, PIS e COFINS. É o
que determina o caput do art. 2o da IN SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004
(apresento abaixo como anexo uma tabela resumida, para os códigos de receita
que interessam para o presente feito): [...]
Desse modo, devemos fazer o ajuste (proporcionalidade) para obter o valor de
IRRF sobre o valor total retido:
- para o código 6147, multiplica-se o valor total retido por 1,2, e divide-se por
5,85;
- para o código 6190, multiplica-se o valor total retido por 4,80, e divide-se por
9,45;
- para o código 6188, multiplica-se o valor total retido por 2,40, e divide-se por
7,05.
No caso do contribuinte, que atua no ramo de seguros (código de receita 6188;
financeiras – retenção em pagamento por órgão público), o valor total retido de
R$ 703.872,00 contém um IRRF no valor de R$ 239.616,00, exatamente o valor
informado em Dcomp.
Por intermédio do documento juntado (fl. 36), emitido por meio do SIAF,
conclui-se pela efetiva retenção de tributos em favor da Manifestante pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços (conforme declarado pelo STN -
art. 64 da Lei no 9.430/96), que declarou em Dcomp o valor de R$ 239.616,00 a
título de IRRF.
Quanto a esse valor, a legislação determina que deve haver compatibilidade entre
o oferecimento à tributação das receitas e o valor retido na fonte pelas empresas
declarantes (o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração), conforme inc. III do art. 231 do RIR/99, vigente à época, in
verbis (art. 228 do RIR/2018): [...]
No mesmo sentido a Súmula no 80 do CARF: [...]
Nessa toada, o contribuinte deveria ter oferecido à tributação R$ 9.984.000,00
(10 parcelas de R$ 832.000,00 e 1 parcela de R$ 1.664.000,00, conforme
rendimentos tributáveis declarados no Comprovante de Rendimentos Pagos – fl.
36).
Em consulta à DIPJ 2009 – AC 2008, verifica-se que o contribuinte declarou receita
de prestação de serviços de R$ 19.055.628,99, valor compatível com o
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909151/2013-88
5
rendimento tributável declarado pela fonte pagadora, verificação esta que se faz
com suporte no programa ajuda da DIPJ: [...]
Assim, há que se considerar o valor de R$ 239.616,00 a título de IRRF.
10.
Em seguida, o voto vencido proferido pelo Relator da DRJ reconheceu
integralmente os valores de estimativa pagos, no valor de R$ 257.363,41:
Como se verifica das telas acima, os valores referentes às estimativas foram pagos
por meio de DARF, cujos valores foram totalmente alocados aos débitos de
estimativa indicados, não restando saldo disponível para utilização.
Note-se a não confirmação dos pagamentos no Despacho Decisório decorreu do
fato de o contribuinte não declarar em DCTF os mesmos valores declarados em
DIPJ, Dcomp e pagos via DARF.
Somente depois de intimado do resultado do Despacho Decisório é que o
contribuinte retificou a DCTF, de modo a incluir os valores anteriormente não
declarados.
A DCTF antes do Despacho Decisório não contemplava os débitos dos PA 07 e
08/2008, já que na ficha 11 da DIPJ de cada período se apurou saldo negativo em
balancete. Já a DCTF transmitida antes do Despacho Decisório, relativa aos PA 09
e 10/2008, contemplava apenas os valores de IRPJ a pagar constantes da DIPJ.
Caso o contribuinte tivesse conhecimento da Solução de Consulta Interna Cosit no
19/2011, que será vista abaixo, talvez pudesse ter optado em não fazer a
retificação da DCTF referente aos períodos acima.
Em que pese o equívoco, é certo que o contribuinte realizou os pagamentos
supramencionados, que não confirmou R$ 257.363.41.
Mesmo se considerarmos que o valor não deveria ter sido vinculado pelos
sistemas da RFB, e que o valor declarado em DCTF é indevido, restaria saldo
disponível não alocado, e caberia ao contribuinte a opção de computar as
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo ou solicitar
a restituição/compensação do indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano-calendário.
Nesse sentido, o trecho a seguir transcrito da SCI Cosit no 19/2011, esclarece a
possibilidade: [...]
Como se verifica, a supracitada Solução de Consulta facultou aos contribuintes
computar as estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo
do ano-calendário ou solicitar a restituição/compensação do indébito antes de
seu prévio cômputo na apuração, ao final do mesmo ano-calendário.
Tendo o contribuinte optado por computar estes valores de estimativas mensais
pagas a maior na composição do saldo negativo apurado em 31/12/2008 por
intermédio da Dcomp transmitida e aqui analisada, o imposto a pagar dever ser
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909151/2013-88
6
recalculado, para considerar a dedução deste valor de R$ 257.363.41 pago a
maior.
Ressalte se que não há pedido de restituição para os DARF indicados nos sistemas
da RFB: [...]
Desse modo, tendo em vista o IRPJ devido informado de R$ 776.076,87, deve ser
somado ao valor de parcelas confirmadas o valor de R$ 496.979,41 (R$
239.616,00 a título de imposto de renda retido na fonte e R$ 257.363,41 a título
de pagamentos), além do valor já confirmado no despacho decisório. O cálculo
encontra-se na tabela abaixo:

11.
Veja-se que o voto vencido reconheceu as estimativas pagas independentemente
da retificação das DCTFs após o Despacho Decisório. Porém, o voto vencedor entendeu que tal
retificação só poderia ser admitida se houvesse comprovação inequívoca do erro que ensejou tal
alteração:
Reitere-se que a retificação de algumas DCTFs ocorreu após a ciência do Despacho
Decisório. É necessário esclarecer, neste ponto: para que haja a compensação ou
a restituição em favor do sujeito passivo, é imprescindível que o crédito seja
líquido e certo. Ou seja, o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no
momento da transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
inexistindo direito à compensação.
A simples retificação das DCTFs não tem o condão de revestir de liquidez e certeza
o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do erro, mediante a
apresentação da documentação contábil e/ou fiscal que deu suporte à retificação
implementada.
12.
Ocorre que, de fato, o voto vencedor não se manifestou sobre o IRRF, cujo
reconhecimento, por si só, é suficiente para gerar saldo negativo apto a homologar, ao menos
parcialmente, as compensações realizadas. Aparentemente, portanto, o voto vencedor não
divergiu com relação ao IRRF. Porém, foi negado provimento integralmente à Manifestação de
Inconformidade:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909151/2013-88
7
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 30a Turma de Julgamento, por MAIORIA, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade, para MANTER o Despacho Decisório
impugnado. Vencido o Relator.
13.
Ou seja, entendo que haveria omissão do voto vencedor e contradição no acórdão
recorrido, o que ensejaria a sua nulidade. Porém, considerando que há patente possibilidade de
julgamento do mérito de forma favorável ao sujeito passivo, entendo que é o caso de deixar de
pronunciar a nulidade, nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72.
14.
No mérito, entendo que o voto vencedor se equivocou ao não reconhecer os
valores de estimativa mensal recolhidos pela Recorrente. De fato, a retificação da DCTF posterior
ao Despacho Decisório demanda a comprovação do erro cometido, por meio de documentação
hábil e idônea, conforme precedente desta Turma Ordinária:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APÓS CIÊNCIA DESPACHO
DECISÓRIO É possível retificações de DCTF após a ciência do Despacho Decisório,
desde que os valores retificados sejam comprovados através de documentos
hábeis e idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre
outros. No caso vertente, o contribuinte trouxe documentos em sede de recurso,
que comprovam, em tese, o erro cometido, mas sobre eles, não se manifestou a
Unidade de Origem, que indeferiu o pleito com base unicamente em declarações
prestadas. Nesse cenário, deve-se dar provimento parcial ao recurso, superando o
óbice de retificação da DCTF, com retorno dos autos à Unidade de Origem, para
que, mediante Despacho Decisório complementar, analise a certeza e liquidez do
crédito postulado. (Acórdão no 1301-004.908, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas
Souza, Sessão de 28/01/2021)
15.
Porém, tais casos usualmente envolvem redução de valores devidos por meio de
DCTF retificadora, gerando o recolhimento a maior apto a fundamentar a declaração de
compensação entregue anteriormente. Neste caso, como bem demonstrou o voto vencido da DRJ,
a retificação se deu para majorar a estimativa mensal a recolher e os valores foram efetivamente
quitados via DARF. Tais valores recolhidos indevidamente podem integrar o saldo negativo, nos
termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011, bem trazida pelo voto vencido:
Em que pese o equívoco, é certo que o contribuinte realizou os pagamentos
supramencionados, que não confirmou R$ 257.363.41.
Mesmo se considerarmos que o valor não deveria ter sido vinculado pelos
sistemas da RFB, e que o valor declarado em DCTF é indevido, restaria saldo
disponível não alocado, e caberia ao contribuinte a opção de computar as
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo ou solicitar
a restituição/compensação do indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano-calendário.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.979 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909151/2013-88
8
Nesse sentido, o trecho a seguir transcrito da SCI Cosit no 19/2011, esclarece a
possibilidade:
“10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional,
computar estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo
negativo, mas se preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes
de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá
fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das
antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade
com o caput de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual,
o contribuinte deve deduzir apenas as estimativas que considerou devidas,
sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito.”
Como se verifica, a supracitada Solução de Consulta facultou aos contribuintes
computar as estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo
do ano-calendário ou solicitar a restituição/compensação do indébito antes de
seu prévio cômputo na apuração, ao final do mesmo ano-calendário.
Tendo o contribuinte optado por computar estes valores de estimativas mensais
pagas a maior na composição do saldo negativo apurado em 31/12/2008 por
intermédio da Dcomp transmitida e aqui analisada, o imposto a pagar dever ser
recalculado, para considerar a dedução deste valor de R$ 257.363.41 pago a
maior.
Ressalte se que não há pedido de restituição para os DARF indicados nos sistemas
da RFB:
16.
Além disso, o montante de IRRF também foi devidamente comprovado, conforme
reconhecido pelo voto vencido, vez que apresentado o comprovante de retenção e demonstrado
o oferecimento de receitas correspondentes à tributação.
17.
Portanto, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, com o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a consequente homologação das compensações.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 324
DF CARF MF
Original